Tribunal: STF
Processo: RE 463560
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
   JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO
   CONTRA DECISÃO DE JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA TURMA
   RECURSAL. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL E LEGAL. RECURSO CONHECIDO
   E DESPROVIDO.
1. Os Juizados Especiais e as Turmas Recursais
   foram instituídos, no Estado de Santa Catarina, por Lei
   Complementar Estadual, anteriormente à edição da Lei n° 9.099/95.
   Assim, a posterior exigência, por este último diploma legal, de
   lei estadual para a criação de juizados e turmas recursais nos
   Estados, já estava atendida no Estado de Santa Catarina.
2. O
   fato de a Lei Complementar Estadual prever apenas competência
   cível para as Turmas de Recursos não torna ilegítima a Resolução
   do Tribunal de Justiça que declara a existência da competência
   também em matéria criminal. Observância dos princípios
   norteadores da Lei dos Juizados e da Constituição.
3. O
   princípio do juiz natural veda a instituição de tribunais e
   juízos de exceção e impõe que as causas sejam julgadas pelo órgão
   jurisdicional previamente determinado, a partir de critérios
   constitucionais de repartição da competência. Caso em que o
   habeas corpus de origem foi impetrado, perante a Turma de
   Recursos, dez anos depois da declaração da sua competência em
   matéria criminal pela Resolução do Tribunal de Justiça
   considerada ilegítima pelo Recorrente.
4. O fato de a Resolução
   prever a competência em matéria recursal das Turmas de Recursos
   não exclui sua competência para o julgamento de habeas corpus
   impetrado contra decisões dos juizados especiais criminais, como
   conseqüência lógica. Precedente.
5. Ademais, no caso em análise,
   o writ é claro substitutivo do recurso de apelação, não havendo
   razoabilidade em excluí-lo do alcance do art. 82 da Lei n°
   9.099/95.
6. Recurso conhecido e desprovido.